Tribunal: TJBA
Processo: 0000929-37.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000929-37.2014.8.05.0225 (AGRAVO INTERNO)

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APEGRAVADO:
JOSENILDA SILVA DO CARMO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES OU PRORROGAÇÕES. CONTRATO NULO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS TEMAS 308, 916, E 551 DO STF. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. MUNICÍPIO QUE NÃO DEMONSTROU O ADIMPLEMENTO DA VERBA SALARIAL NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A ALTERAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O
servidor municipal contratado sem prévio concurso público, apesar da nulidade de tal contratação, faz jus à percepção da contraprestação pelos serviços prestados ao Poder Público local,
na forma das disposições constitucionais, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2.
H
á nítido desvirtuamento da contratação temporária no caso de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, como na espécie, em que a parte Agravada teve seu contrato renovado como diretora escolar de 02/01/2007 até 31/07/2013, conforme fichas financeiras de ID 57314724, informação, inclusive, não impugnada pelo Município agravante, fazendo jus, o servidor temporário, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas mais o terço constitucional
(Interpretação conjunta dos Temas 308, 916 e 551 do STF).

3.
A propósito, diversamente do que alega o Agravante, o pedido para pagamento de FGTS e saldo de salário consta, expressamente, na exordial de ID 57314724, itens “d” e “e”.

4
.

Assim, não havendo o Município comprovado o pagamento das verbas laborais perseguidas pela parte autora, é imperiosa a procedência do pleito, pois é do réu o ônus da prova quanto à ausência do direito reclamado.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000929-37.2014.8.05.0225
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e como agravado JOSENILDA SILVA DO CARMO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .